Tribunal: STF
Processo: AI 695638
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR
   MORTE. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO INDIVIDUAL - GEPI.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
1.      A pensão
   por morte corresponderá à totalidade dos proventos do servidor
   falecido.
2.      A controvérsia quanto à natureza da GEPI, bem como
   à sua incorporação, em vida, aos proventos do servidor,
   demandaria o revolvimento de fatos e provas, além de análise da
   legislação local que disciplina a espécie. Incidência das Súmulas
   ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
3.      Agravo regimental
   a que se nega provimento.